Tribunal: TJDFT
Processo: 0748829-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748829-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriane Borja Rodrigues Silva contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença das verbas sucumbenciais (n. 0711264-78.2022.8.07.0018), rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, a fim de que fosse reformada a decisão para acolher integralmente a impugnação ou, sucessivamente, condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas, declarando a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL e isenção de custas II - O executado alega ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL sustentando que "a relação jurídica subjacente à verba em foco NÃO tem como credora a Fazenda Pública, haja vista o caráter privado da respectiva verba, a qual pertence exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, sem qualquer envolvimento do Estado". Sem razão o executado. Conforme demonstrado pela parte exequente, a natureza da verba exequenda - honorários advocatícios fixados em favor do ente fazendário - não afeta a legitimidade do distrito federal para o ajuizamento de cumprimento de sentença para o seu recebimento. Isso porque os honorários irão constituir a esfera patrimonial dos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal tão somente após executados. Nesse sentido: “2. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o distrito federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao distrito federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais.” Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Como consectário, a isenção de custas destinada ao ente público também não resta afetada. Ademais, esse é o entendimento deste e. TJDFT, o qual, por intermédio de sua Súmula no 28, estabeleceu que "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbênci2a." Dessarte, não se configura privilégio e violação do princípio da isonomia, eis que se trata, em verdade, de benefício de isenção de custas conferido por lei ao ente distrital, pelo que não há que se falar em inconstitucionalidade da lei n.o 15.109/2025, conforme arguido. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Excesso de execução III - O executado sustenta excesso de execução alegando que "o exequente se valeu da incidência da SELIC, entre 9/12/2021 e 30/6/2024, como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89- 02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024)." Contudo, a planilha de ID 244727204, apresentada pelo exequente, adotou devidamente a incidência da EC 113/2021, com a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Destarte, não há que se falar em excesso de execução, eis que os cálculos realizados pela parte exequente encontram-se corretamente elaborados. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo executado, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 910,23 (novecentos e dez reais e vinte e três centavos), referente aos honorários advocatícios devidos ao distrito federal, conforme planilha de ID 244727204. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada para pagamento do valor remanescente de R$ 109,31 (cento e nove reais e trinta e um centavos). Intimem-se.” (id. no 253034689, processo de origem no 0711264-78.2022.8.07.0018). Nas razões recursais, a agravante alega que o ente fazendário é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, pois a verba tem caráter privado e pertence aos procuradores do distrito federal, sem envolvimento do ente público. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhece a natureza autônoma e privada dos honorários de sucumbência devidos aos advogados/procuradores públicos, sendo indevida a compensação com precatórios do ente federativo, o que demonstra a ilegitimidade deste para a execução. Assevera que os procuradores, ao buscarem a satisfação de crédito próprio (natureza privada), não podem se valer da imunidade/isenção de custas garantida apenas ao ente público. Pontua que, ao atuar como substituto processual dos procuradores, a isenção de custas não se aplica. Pondera que o art. 82, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), introduzido pela Lei no 15.109/2025, é inconstitucional por vício formal (iniciativa reservada) e vício material (violação ao princípio da isonomia). Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para que seja sobrestada a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, a fim de deferir integralmente a impugnação formulada na origem, ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais em ordem a declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriane Borja Rodrigues Silva contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor de R$ 910,23 (novecentos e dez reais e vinte e três centavos) referente aos honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O requisito do fumus boni iuris se sustentaria na alegada ilegitimidade ativa do distrito federal para a execução de honorários sucumbenciais (verba de natureza privada dos procuradores) e na inconstitucionalidade formal e material do art. 82, §3o, do CPC (Lei no 15.109/2025), que concederia isenção/suspensão de custas. O periculum in mora decorreria da possibilidade de o juízo de origem expedir alvará de levantamento da quantia caucionada, o que traria prejuízos irreversíveis à agravante. Contudo, não se vislumbra, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) capaz de justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isto porque, a decisão recorrida fundamentou a legitimidade ativa do distrito federal para executar os honorários de sucumbência na jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1277841 e Súmula no 28), que, embora reconheça a destinação da verba aos membros do sistema jurídico, não retira o caráter de receita pública da verba para fins de isenção de custas e, consequentemente, a prerrogativa legal do ente fazendário para a execução. A tese da agravante, embora amparada em precedentes do STF e do TJDFT que tratam da impossibilidade de compensação (em razão da natureza privada da verba), não é uníssona no que concerne à legitimidade ativa para a execução em si. O debate sobre se a execução deve ser feita exclusivamente em nome dos procuradores, mesmo no caso de sucumbência da Fazenda Pública, ou se o ente possui legitimidade concorrente/substitutiva, é complexo e demanda análise aprofundada do mérito recursal, transcendendo a cognição sumária exigida para a liminar. Ademais, no que tange à alegada inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, a decisão agravada expressamente afastou a ofensa à isonomia e a inconstitucionalidade, pautando-se em lei específica (Lei n.o 15.109/2025) e benefício conferido ao ente distrital por lei. A declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum em sede de juízo preliminar exige um grau de convencimento robusto, o que não se verifica de pronto. Assim, a decisão do juízo a quo encontra, em uma análise inicial, amparo em entendimento consolidado, pelo menos no âmbito local (TJDFT), o que fragiliza o requisito da probabilidade do direito. Relativamente ao periculum in mora, embora haja risco de levantamento do valor caucionado, este risco está condicionado à preclusão da decisão agravada e, em tese, a expedição de alvará de levantamento da quantia pressupõe a irreversibilidade da situação. No entanto, o crédito é de valor relativamente baixo (R$ 910,23) e o argumento da ilegitimidade/inconstitucionalidade não se apresenta com a força necessária para justificar a medida suspensiva, prevalecendo, em juízo de ponderação, o entendimento que manteve a exigibilidade do título. DISPOSITIVO Pelo exposto, ausente o requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator